Tribunal: STF
Processo: HC 262887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição nominada de “Habeas corpus coletivo”, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.10.2025, por Ricardo Gama Martins, advogado, em benefício de “todos os cidadãos presos, condenados, processados, denunciados, investigados ou foragidos em razão dos fatos de 8 de janeiro de 2023, bem como, os que se encontram privados de sua liberdade, cujas prisões preventivas ou definitivas persistem”, contra a “Justiça Pública de onde emanaram as ordens de prisão”.



    2. O impetrante afirma que “todos os envolvidos nos acontecimentos de 08/01/2023, independentemente da fase processual, podem ser beneficiados pela substituição da prisão em regime fechado pela prisão domiciliar, com possível monitoramento por tornozeleira eletrônica”. 



    Afirma ser possível a aplicação analógica na espécie do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, ressaltando que, “assim como mães e crianças não podiam ser punidas pela prisão, os réus do 08/01 também não podem ser punidos coletivamente com prisões prolongadas. A extensão da prisão domiciliar a todos os envolvidos possui coerência jurisprudencial”. 



    Defende ser possível a concessão de prisão domiciliar mesmo no curso da execução penal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) 1) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus coletivo, reconhecendo sua admissibilidade; 



    2) A concessão liminar do presente Habeas Corpus, para: 



    - Substituir imediatamente as prisões preventivas e definitivas por prisão domiciliar com ou sem tornozeleira; o 



    - Suspender os mandados de prisão expedidos, convertendo-os em mandados de prisão domiciliar, com a observância das seguintes situações: 



    Condenados: substituição do regime fechado por prisão domiciliar com tornozeleira. 



    Não julgados: substituição da preventiva por monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e restrição de acesso a determinados locais. 



    Foragidos: em caso de captura, aplicação imediata da domiciliar, evitando reclusão em presídios superlotados. 



    Já progredidos: manutenção dos direitos adquiridos, impedindo retrocesso punitivo 



    3) A fixação de parâmetros uniformes para condenados, não julgados, foragidos e já progredidos; 



    4) A comunicação imediata ao MPF, CNJ e Varas de Execução Penal para implementação da decisão;



    5) A expedição de ofícios às Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária para disponibilização de tornozeleiras eletrônicas; 



    6) A determinação de que o CNJ fiscalize a implementação da medida, com relatórios bimestrais; 



    7) A previsão de regressão gradual em caso de descumprimento, mas sem automatismos que neguem a individualização. 



    8) No mérito, a concessão definitiva do presente habeas corpus, com a consequente concessão do benefício de prisão domiciliar com ou sem tornozeleira eletrônica, e, do decidido em benefício em sede liminar;



    9) A manutenção da natureza gratuita do presente Habeas Corpus, conforme entendimento constitucional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A petição inicial foi formulada em termos genéricos, sem delimitação ou identificação de ato processual que poderia ser caracterizado como ato coator. Também não há descrição de comportamento contrário à lei. Não se mencionam casos específicos nos quais teriam ocorrido abusos praticados nas ações penais neste Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a petição inicial apresentada é manifestamente inepta por carecer de pedidos específicos e determinados.



    5. O impetrante classifica esta impetração como coletiva e invoca o precedente firmado no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquele julgamento, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que a legitimidade para a impetração de habeas corpus coletivo “deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo” (DJe 8.10.2018).



    No art. 12 da Lei n. 13.300/2016 se estabelece:



    “Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:



    I – pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;



    II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;



    III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;



    IV – pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”.



    O impetrante não se enquadra nas hipóteses arroladas no dispositivo legal, por ser pessoa física. 



    Assim, também pela ilegitimidade ativa do impetrante, o presente habeas corpus não pode ter seguimento válido. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AQUELAS DE NATUREZA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.423-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta. 2. Igualmente, a jurisprudência indica a adoção, como parâmetro dos legitimados para a impetração do habeas corpus coletivo, os legitimados para o mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei nº 13.300/2016, tal como decidido no HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, e no HC 170423, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2019. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.401-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.7.2020).



    6. Há ainda mais um óbice processual intransponível na espécie vertente. Embora não indique os atos processuais contra os quais se insurge, o impetrante aponta como autoridade coatora a “Justiça Pública de onde emanaram as ordens de prisão”. O impetrante pretende fazer crer que este Supremo Tribunal e o Ministro Relator das ações penais relativas aos fatos em questão seriam as autoridades coatoras.



    A jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber habeas corpus contra atos dos colegiados deste Supremo Tribunal nem contra decisões de seus Ministros, que, ao atuarem judicialmente, representam o órgão judicante em seu exercício regular. Suas decisões são passíveis de recurso, mas contra elas não cabe habeas corpus.



    Aplica-se ao caso a Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[n]ão cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    No sentido dessa interpretação da Súmula n. 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, na qual se afirma ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 



    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 



    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998.



    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007).



    Em 17.2.2016, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).



    Assim, também, nos seguintes julgados: HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC n. 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; e HC n. 208.147-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021. 



    7. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação –, há de se enfatizar inexistir, na espécie, documento a demonstrar alguma ilegalidade a ser conhecida e sanada por esta jurisdição.



    No caso agora analisado, a impetração não veio sequer com cópia de algum ato processual apontado como ilegal. 



    Ausente demonstração de situações que indiquem ilegalidade ou teratologia nas práticas questionadas, o presente habeas corpus não pode ter regular processamento.



    A ação constitucional nobre como é o habeas corpus não pode ser utilizada como peça de crítica política, ideológica ou de qualquer categoria não enquadrada no rol das garantias constitucionais.



    O uso indevido de ação constitucional nobre e posta à disposição de todas as pessoas, independente até mesmo de representação de advogado para fazer valer o direito à liberdade de locomoção ameaçada ou cerceada por ato ilegítimo, pode conduzir ao reconhecimento de abuso do direito constitucional à jurisdição. O habeas corpus é instrumento do processo constitucional garantidor de direito fundamental, que não pode ser utilizado de forma imoderada, imprudente e descomedida, em detrimento da jurisdição necessária, séria e grave a ser prestada pelos que têm seus direitos dependentes da atuação legítima e urgente do Poder Judiciário.



    Ensina José Olimpio de Castro Filho, que não se pode “tolerar nem admitir o abuso do direito. Não permitir, com ânimo forte e sem tibieza, que o processo se converta em oportunidade para prejudicar a outrem...”. Para o eminente processualista, “...Usam-se, indiscriminadamente, os processos especiais ... evidentemente impróprias, visando alcançar resultados que a lei não concede, ou senão com o propósito de vexar, aborrecer ou prejudicar o próximo, tudo à custa do processo. Pois bem. Em tudo isso, o que há, em grande parte, na mais pura acepção da palavra, e com o maior rigor, é, unicamente, abuso do direito no processo civil. ... examinem-se, atentamente, de modo geral, as demandas, e causará pasmo como a falta de direito, na maioria dos processos, é manifesta. Podem variar os incidentes e os aspectos, mas a conclusão é uma só, na maioria das ações: pulula a malícia, a astúcia, o erro grosseiro, a fraude mesmo, em matizes diversos que não escondem o abuso do processo” (CASTRO FILHO, José Olimpio de - Abuso do direito no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1960, ps. 211 e segs.)



    A sequência de ações configuradoras do abuso do nobre e fundamental direito à jurisdição há de ser relevada para impedir que não se mantenha o que aquele insigne processualista alertava: “Acham-se os juízes e tribunais atravancados de demandas e mais demandas, que sobem de número em proporções avassaladoras, tornando os processos lentos e dispendiosos, de forma que nenhum Estado, por mais rico e próspero que seja, consegue satisfazer, com evidente perigo para os créditos da Justiça” (op. cit., p. 212).



    8. Carece o presente caso de mínima legitimidade da parte, de atendimento aos requisitos processuais constitucionais, de objeto específico e de fundamentação mínima. Não há lastro probatório do que alegado e que sequer é assumido pelo impetrante como sendo seu. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de “constitui(r) ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II – Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 ).



    A ausência dos elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não pode ser superada na presente impetração, ainda que possível fosse – e se demonstrou não ser – o processamento regular desta ação.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora